Tribunal: TJSP
Processo: 2056199-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2005 a 2008 -– Insurgência da agravante executada contra o decreto de improcedência da exceção de pré-executividade oposta – Descabimento – Transferência da propriedade que apenas se perfaz mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, hipótese inocorrente nos autos – Inteligência do artigo 1.245 do Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2005 a 2008 -– Insurgência da agravante executada contra o decreto de improcedência da exceção de pré-executividade oposta – Descabimento – Transferência da propriedade que apenas se perfaz mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, hipótese inocorrente nos autos – Inteligência do artigo 1.245 do Código Civil – Legitimidade da executada escorreitamente reconhecida, diante do disposto no art. 34 do CTN - Decisão mantida – Recurso desprovido.